Tribunal: TJBA
Processo: 8048818-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048818-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL PEIXOTO OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): LILIANE DE FATIMA ARAUJO BARRETO AGRAVADO: C. R. P. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR ESCOLA PARTICULAR. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revisão de alimentos, mantendo a obrigação alimentar fixada anteriormente. O agravante sustenta a impossibilidade de arcar com o montante estipulado, em razão da perda de emprego e do aumento de suas responsabilidades financeiras. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de minoração do valor da pensão alimentícia diante da alegada alteração na situação financeira do alimentante. Discute-se, ainda, a viabilidade de excluir a obrigação de custear escola particular. III. Razões de decidir 3. O dever de prestar alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelecido no art. 1.694, §1º. 4. Restou demonstrado que o agravante se encontra desempregado, justificando a redução da pensão alimentícia. Todavia, não comprovou ausência de outras fontes de renda, não havendo justificativa para a exclusão integral da obrigação alimentar. 5. A ausência de análise, pelo juízo de origem, acerca do pedido de exclusão da obrigação de custear escola particular impede sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, reduzindo-se o percentual da pensão alimentícia de 25,1% para 20% do salário mínimo vigente. Tese de julgamento: "1. A redução da pensão alimentícia é possível diante da comprovação de mudança na situação financeira do alimentante, devendo ser observados os princípios da necessidade e da proporcionalidade. 2. O pedido de exclusão da obrigação de custear escola particular não pode ser analisado pelo Tribunal caso não tenha sido examinado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 0720376-33.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 29.01.2020; TJ-BA, AI 8006977-85.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048818-89.2024.8.05.0000 em que é Agravante Gabriel Peixoto Oliveira Barbosa e Agravada C.R.P., representada por sua genitora Edcarla Oliveira Reis, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator